Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-75.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA MADURA. CONVALIDAÇÃO. DEFEITO NO SERVIÇO. REVISÃO DE FATURA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Competência. Alteração legislativa. A Lei 13.850/2019 alterou a competência dos juizados especiais da fazenda pública no que concerne às ações propostas contra empresas públicas e sociedades de econômica mista, deixando consignado, contudo, que “art. 4o As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição”. Assim, confirma a decisão no IRDR n. 09, que reconhece a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista e empresas públicas, de modo que não se justifica a suspensão do feito no aguardo do trânsito em julgado do acórdão respectivo (2017.00.2.011909-9).
3 – Competência. Sucessão empresarial. CEB e NEOENERGIA. O art. 43 do CPC, a contrario senso, impõe a redistribuição dos feitos em razão da alteração do estado de fato ou de direito após a distribuição do feito, quando se tratar de competência absoluta. A privatização da companhia energética de Brasília implica, em tese, na redistribuição dos feitos para um dos juizados especiais cíveis. Todavia, não se invalidam os atos processuais pretéritos de modo que o processo se aproveita por inteiro. A execução, por se iniciar sob a égide da nova situação jurídica, há de ser processada no juizado especial cível de Ceilândia a que couber por distribuição aletaória.
4 – Competência. Sociedade de economia mista do DF. A Lei n. 11.697/2008, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, não inclui as sociedades de economia mista entre os entes habilitados a litigar nos juizados especiais da fazenda pública. No mesmo sentido, o art. 5o., II da Lei 12.153/09 e o IRDR 09 do TJDFT. Assim, a competência para o processamento e julgamento do feito, causa de menor complexidade, é dos juizados especiais cíveis. A regra de caráter transitório disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850, é restrita aos feitos que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública. A situação não enseja a perpetuatio jurisdicionis (art. 43 do CPC), de modo que a competência para processar e julgar o feito é do juizado especial a que couber por distribuição, na Circunscrição de Ceilândia, local da prestação do serviço e do domicilio do autor.
5 – Causa madura. A extinção do processo sem apreciação do mérito em razão da incompetência do juízo, no âmbito da Lei n. 9.099/1995, se dá nas hipóteses de incompetência territorial ou de incompatibilidade de rito (art. 51, inciso II e III da Lei n. 9.099/1995). O caso enseja, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem (art. 64, §4o. do CPC). O art. 1013, § 3o., I, do CPC autoriza o julgamento da causa madura, o que se procede, com a subsequente redistribuição do feito para eventual execução.
6 – Embargos de declaração. Nulidade. Cerceamento de defesa. No acórdão de id 1773650 foi reconhecida a nulidade da sentença em razão de ausência de contraditório em relação aos documentos apresentados na contestação, em prejuízo da autora. Não obstante, a parte autora teve oportunidade de manifestar-se nas razões do recurso e a ré nas contrarrazões, de modo que resta superada a ausência de contraditório. Ademais, a possibilidade de julgamento da causa madura convalidam a irregularidade, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Precedentes no TJDFT. (20170110049855APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL).
7 – Fornecimento de energia elétrica. Revisão de fatura. Defeito do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeitos na prestação do serviço. A fatura apresentada pela ré aponta um valor de 1.927,84, no mês de julho de 2016, que destoa da média mensal de R$60,00. Na contestação a ré afirma que houve nova leitura do medidor indicando a correção da fatura, porém não apresentou laudo nem demonstrou ter procedido na forma do art. 137 da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, em especial, não indicou os esclarecimentos quanto aos elementos normativos lá previstos. Assim, em razão da verossimilhança das alegações da autora é de se presumir a veracidade da alegação de que o valor cobrado não corresponde ao consumo efetivo. Acolhe-se, pois, a pretensão de revisão, para fixar a cobrança referente ao mês de julho de 2016 em R$60,00.
8 – Danos morais. Não há demonstração de violação a direitos da personalidade, mas apenas controvérsia entre as partes relacionada à prestação de serviço. Sem tal pressuposto, não se reconhece direito à indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar o pedido procedente, em parte, e modificar a dívida referente ao mês de julho de 2016 para R$60,00.
9 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Após o transito em julgado redistribua-se para a Circunscrição Judiciária de Ceilândia, para cumprimento de sentença.